Tribunal: TCU
Processo: 019.228/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Senado Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria do Senado Federal para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3428/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Senado Federal, prorrogando, por mais 30 (trinta) dias o prazo para atendimento das determinações dos subitens 9.3.1., 9.3.3., 9.3.4. e 9.3.5. do Acórdão 1963/2024-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 019.228/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Auditoria do Senado Federal; Francisco Paulino de Araujo (XXX.387.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.